Tribunal: TJDFT
Processo: 0719719-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL. SECRETARIA DE CULTURA. CHAMAMENTO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE PARTICIPANTE. ATOS DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SECUNDÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA. LIMITE DA REVISÃO JUDICIAL. ORDEM DENEGADA.
1. O certame é regido precipuamente pelos Princípios da Legalidade, da Disputa e da Vinculação ao Instrumento Convocatório.
2. Havendo interpretação razoável da autoridade administrativa de cláusula restritiva de Edital, seria necessária a intensa e extensa dilação probatória para aquilatar o grau de relevância da atividade educacional nas atividades da impetrante, afastando-se, no caso concreto, a amplitude da revisão judicial.
3. Ordem denegada.